Tribunal: TJMT
Processo: 1001101-39.2020.8.11.0045
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001101-39.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), MAROLI ALVES DE SOUSA - CPF: 757.310.612-20 (APELADO), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (ADVOGADO), MAROLI ALVES DE SOUSA - CPF: 757.310.612-20 (APELANTE), BRUNO VINICIUS SANTOS - CPF: 026.743.471-55 (ADVOGADO), BRUNO VINICIUS SANTOS - CPF: 026.743.471-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE EM ÁREA GRAMADA ANEXA A CALÇADA PÚBLICA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO MUNICIPIO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A responsabilidade pela conservação de calçadas e áreas públicas compete, via de regra, ao Município, salvo disposição normativa que a transfira ao proprietário do imóvel lindeiro.

2. Não se configura o dever de indenizar quando comprovada a culpa exclusiva da vítima, que transitava por área gramada não destinada ao tráfego de pedestres.

3. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

4. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso do Município conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE e, adesivamente, por MAROLI ALVES DE SOUSA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais nº 1001101-39.2020.8.11.0045.

Na origem, a autora MAROLI ALVES DE SOUSA ajuizou ação indenizatória em face do MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE e do BANCO DO BRASIL S/A, alegando que, no dia 24 de novembro de 2019, quando se dirigia à agência bancária do Banco do Brasil, pisou em um buraco que estava camuflado pela grama existente na calçada, o que lhe causou fratura do osso metatarso, necessitando de intervenção cirúrgica.

Sustentou que o acidente ocorreu por negligência do Município na manutenção das calçadas e passeios públicos, requerendo indenização por danos morais.

O magistrado de primeiro grau declarou a ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S/A e julgou procedente o pedido inicial para condenar o MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

Em suas razões recursais, o Município apelante sustenta, preliminarmente, que o Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo, pois o acidente ocorreu em calçada sob sua responsabilidade. No mérito, alega que o buraco onde a autora pisou encontrava-se na área gramada, local onde não deveria transitar, e que não há comprovação de que o Município tenha retirado árvore ou realizado qualquer intervenção no local. Argumenta ainda que a Lei Municipal nº 3466/2023, mencionada na sentença, é posterior ao fato. Por fim, alega culpa exclusiva da vítima, que transitava por local inadequado, requerendo, alternativamente, a redução do valor da indenização.

A autora, por sua vez, interpôs recurso pleiteando a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), alegando que as sequelas do acidente persistem até o momento, afetando sua atividade profissional como monitora de pré-escola, que exige que permaneça em pé por longas horas.

O Banco do Brasil S/A apresentou contrarrazões ao recurso do município, no qual pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025